Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-09.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000051-09.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000158-68.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 13/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alex Carlos de Paula e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alex Carlos de Paula em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 21), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Em face dessa decisão, o ex-militar opôs os presentes embargos de declaração. Alega que o acórdão é contraditório por assentar que houve simulação ou metassimulação da doença por sua parte, sendo que, na esfera criminal, cujo processo decorreu do mesmo contexto fático, ele foi absolvido da acusação da prática do crime de estelionato. Defende, ainda, a existência de omissão no julgado, sob a alegação de que o acórdão se quedou quanto à prova testemunhal produzia no PAD, que evidencia a impossibilidade de caracterizar como grave escândalo qualquer repercussão oriunda do PAD n. 117.508/17, pois várias testemunhas exaltaram a sua ilibada carreira e postura, além de afirmarem a possibilidade de sua permanência nas fileiras da Corporação. Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, para sanarem-se a contradição e a omissão apontadas e para se reconhecer a desproporcionalidade da sanção disciplinar (demissão) aplicada. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado. Como é cediço, os embargos de declaração apenas podem ser manejados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições e, ainda, corrigir eventual erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) – in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Na hipótese concreta dos autos, não vislumbro qualquer contradição e/ou omissão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. A Primeira Câmara deste Tribunal, após analisar todas as questões discutidas no processo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para manter a r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Conforme se verifica no voto condutor, as matérias suscitadas pelo embargante foram expressamente apreciadas e decididas no acórdão embargado. O não acolhimento da pretensão do apelante, ora embargante, acerca das matérias apresentadas nos presentes embargos, se deu nos seguintes termos: [...] Inicialmente é imperioso destacarmos que as decisões proferidas em outros processos em que os fatos objeto do PAD também sejam objeto de análise não vinculam a decisão final do referido processo administrativo em razão da independência das esferas administrativa, penal e civil. Excepcionalmente, quando houver a absolvição, por inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão na esfera criminal vincula a decisão na esfera administrativa. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRAVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NO QUE DIZ RESPEITO À SUA EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DIVERGINDO DO RELATOR. (AgInt no REsp n. 1.345.380/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.) EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992 - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE PROCESSO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - ATO IMPROBO PRATICADO POR POLICIAL CIVIL- PEDIDO DE PROPINA EM ABORDAGEM POLICIAL- ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL - CONDUTA ÍMPROBA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. - Prevalece a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando o ato ímprobo também constituir crime, não se aplicará o prazo previsto na Lei Administrativa para as faltas puníveis com demissão, mas sim os prazos prescritivos da lei penal. - Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias civil, criminal e administrativa, o que significa que o mesmo fato pode sofrer sanções das diferentes esferas, sem que isso implique bis in idem, salvo no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. - Se a parte não se insurge contra a decisão que indefere pedido de depoimento pessoal, deixando de interpor o recurso cabível, resta precluso o seu direito de fazê-lo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. - Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa, aqueles que importem violação aos princípios administrativos e em enriquecimento ilícito, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei. - Restando demonstrado que os réus, servidores público estadual, no exercício das suas funções públicas, utilizaram de seus cargos para obterem vantagens ilícitas, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.12.006130-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) Assim, em razão da independência das instâncias criminal, administrativa e civil, o fato de o apelante ter sido absolvido no processo criminal, por insuficiência de prova, e de não ter sido decretada a indisponibilidade de seus bens no processo de improbidade administrativa ajuizado em seu desfavor não impede a imposição de punição na esfera administrativa. [...] [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, é impossível que a lei descreva, de forma pormenorizada e exaustiva, todas as situações fáticas atentatórias à honra pessoal e ao decoro da classe. Registre-se que a conduta praticada pelo apelante, nos termos do disposto no art. 14 da Instrução Conjunta da Corregedoria n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM n. 01/2014), como bem lançou o meritíssimo juiz a quo na r. sentença, configura a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM. Art. 14. Deve a Administração Militar atentar para a autenticidade do atestado médico emitido, bem como para eventuais indícios de simulação de doença, situações que poderão ensejar, caso confirmadas, além dos crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica ou estelionato (de natureza militar ou comum), a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM, uma vez que o fato atenta contra o decoro da classe e a honra pessoal. No que diz respeito à alegação de desproporcionalidade da sanção, também não assiste razão ao apelante. É certo que o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, o qual exige da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A Administração não pode atuar arbitrária e irracionalmente, estando vedado o excesso. O princípio em questão impõe a prática de conduta adequada, necessária e suficiente na espécie, configurando violação a este dever a prática de qualquer exagero injustificado. A relação entre a transgressão e a sanção aplicada deve ser, ainda, guiada pelos parâmetros estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Neste particular, acompanhamos as lições de José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de que a aferição da razoabilidade da conduta da Administração Pública pelo Judiciário não significa violar o princípio da separação de poderes, mas, tão somente, fazer cumprir os parâmetros impostos pela lei. Confira-se: Desse modo, quando alguns estudiosos indicam que a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, parece-nos que a falta da referida congruência viola, na verdade, o princípio da legalidade, porque, no caso, ou há vício nas razões impulsionadoras da vontade, ou o vício estará no objeto desta. A falta de razoabilidade, na hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da conduta. (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo – 35. ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 44) O parâmetro para se verificar se a interpretação e a aplicação dadas foram sustentáveis é construído a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto, em cotejo com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. E, por óbvio, apenas as infrações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 consideradas graves, após a análise de todo o quadro fático envolvido na espécie, ensejarão a aplicação da pena mais severa. Na hipótese concreta dos presentes autos, no meu entender, a pena aplicada ao apelante não violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face da situação fática apresentada. Conforme restou apurado, em que pese o apelante ter sido diagnosticado com discopatia da coluna com hérnia discal, houve simulação ou metassimulação da doença por parte do ex-militar no intuito de prorrogar a licença médica que lhe fora concedida. Emblemática é a descrição do comportamento adotado pelo apelante no dia 21/12/2015, data em que foi submetido à perícia na Junta Central de Saúde (JCS). Para melhor elucidação, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG. [...] 3. o alegado pela defesa não encontra suporte, pois o que embasou a conclusão da JCS pela metassimulação de doença, por parte do acusado, foi a incoerência de suas alegações, bem como as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, no período compreendido entre os dias 23/11/2015 e 21/12/2015. Destaca-se do Laudo Médico Pericial elaborado pela JCS, à fl. 509, o seguinte trecho: [...] Apesar da confirmação do diagnóstico de discopatia degenerativa lombar, pela Ressonância nuclear magnética de coluna lombossacra realizada em novembro 2014, a análise do quadro clínico do militar confrontada com as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais nos permitiram concluir que houve simulação ou metassimulação de doença, com o objetivo de ganhos secundários, e que realmente havia condições clínicas para o desempenho de atividades laborativas na corporação [...] [...] Dede outubro de 2015, durante o exame médico pericial na JCS, identificou-se clara metassimulação de queixas, não compatíveis com o substrato patológico. No item 2.6 do Relatório de Serviço n. 002/16, fl.23, consta que o acusado foi submetido à perícia na JCS, no dia 21/12/2015, às 14h00min, no Município de Belo Horizonte/MG, oportunidade em que, foram obtidas imagens públicas do militar, as quais mostram este saindo do estacionamento à pé, andando de forma lenta e claudicando, sugerindo dificuldade e sofrimento, até adentrar no edifício da JCS, retornando ao estacionamento com a mesma postura. Contudo, no mesmo dia, minutos após a sua saída da JCS, o acusado foi flagrado no centro de Belo Horizonte, próximo à Estação do MOVE “Espírito Santo”, caminhando normalmente sem qualquer dificuldade. Assim, a despeito de ser impossível mensurar a dor real sentida por uma pessoa, pelos argumentos anteriormente apresentados, restou cabalmente comprovada a metassimulação de doença por parte do militar, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exagero/ampliou a perturbação que realmente existia, induzindo a erro os profissionais que o periciou. [...] É importante destacarmos que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o decisum. Veja-se, a propósito, a seguinte decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA NÃO UTILIZAÇÃO DA VERBA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA. SERVIÇOS CONTRATADOS, SEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que condenou os recorrentes pela contratação de serviços, sem o procedimento licitatório, que não foram comprovadamente executados. [...] 3. No presente contexto, verifica-se que o Tribunal de origem já se manifestou sobre a contratação, a irregularidade da licitação e o emprego da verba pública. A anterior omissão foi devidamente suprida por ocasião da decisão ora recorrida, a qual, analisando a prova pericial constante nos autos, concluiu que não houve qualquer nulidade no título executivo e que a perícia não constatou que os serviços contratados foram efetivamente prestados. 4. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 5. O STJ possui o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em Recurso Especial, rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela sua Súmula 7 (REsp 1.707.702/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 6. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 7. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 8. Recurso Especial conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.822.407/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) Assim, não há que se falar em omissão no r. acórdão, haja vista que o mesmo encontra-se devidamente fundamentado, não sendo necessário, como pretende o embargante, rebater todos os argumentos apresentados por ele no recurso de apelação. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do autor não significa que tenha erro, contradição ou omissão. Verifica-se, assim, conforme já dito, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração, que só podem ser manejados nas rígidas hipóteses do art. 1.022 do CPC, acima já mencionadas. Neste sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os embargos de declaração o recurso apropriado para este fim. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator